Tribunal: TJES
Processo: 5021613-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021613-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO DO CARMO PINHEIRO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.161. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício do livramento condicional a apenado condenado pelos crimes de corrupção de menores, roubo (duas vezes) e furto, no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, diante da prática de faltas graves consistentes em evasões do sistema prisional durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento carcerário.

O requisito subjetivo deve ser aferido a partir da análise de todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161, adotado também pelo Supremo Tribunal Federal.

O cometimento de duas faltas graves, consistentes na evasão do sistema prisional por não retorno após trabalho externo, evidencia a ausência de adaptação às regras da execução penal.

As evasões e recapturas, afastam a conclusão de que o apenado ostenta comportamento satisfatório para a fruição do benefício.

A constatação de bom comportamento formal não é suficiente para suprir a ausência do requisito subjetivo quando demonstrada conduta incompatível com a confiança inerente ao livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021613-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTIANO DO CARMO PINHEIRO PEREIRA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id.17477992 – seq. 520.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado CRISTIANO DO CARMO PEREIRA.

Em suas razões recursais (id. 17477992 – seq. 534.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em duas faltas de natureza grave, tendo a última recaptura ocorrido em 19/11/2024.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de corrupção de menores, roubo (em duas ocasiões) e furto.

Verifica-se, contudo, que durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado cometeu duas faltas graves, ambas decorrentes de evasão do sistema prisional, em razão do não retorno após atividades de trabalho externo.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, as evasões registradas evidenciam a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz
jus
à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR provimento ao recurso interposto.